Tribunal: TCU
Processo: 008.019/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada devido à impugnação parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados por força de convênio firmado entre o Incra e a Fundação Cândido Rondon.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Sra. Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas (XXX.558.511-XX), então secretária-executiva da Fundação Cândido Rondon, devido à impugnação parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados por força do Convênio CRT/MS 8000/2005; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas (XXX.558.511-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável acima mencionada ao pagamento da quantia de R$ 31.714,88 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 21/9/2005, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.